Tribunal: TJMT
Processo: 1071796-82.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071796-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIONEI DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 012.887.061-38 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), IPE SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 05.793.643/0001-53 (RECORRIDO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), FREDERICO MARANHAO SIRIANO - CPF: 043.473.021-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciad
a sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade das partes reclamadas.

2.Recurso conhecido e não provido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1071796-82.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARCIONEI DE ALMEIDA FERREIRA

Recorrido:
IPE SUPERMERCADO LTDA e FREDERICO MARANHAO SIRIANO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARCIONEIDE ALMEIDA FERREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face FREDERICO MARANHAO SIRIANO / IPE SUPERMERCADO LTDA.

Sentença proferida no ID176056851/
PJe2
. Reconheceu a ilegitimidade passiva das partes reclamadas e julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID176056853/
PJe2
. Suscitou as matérias de mérito apresentadas na inicial e asseverou serem legítimas as reclamadas.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões no ID 176056855/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...)
1
.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetivado
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
açãodevem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenasem
juízode

admissibilidadeda

demanda,as
próprias
afirmaçõesou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...)
3
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações trazidas aos autos, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material(negativação indevida de dados do
reclamante)
não coincidem
com as partes desta demanda, já que a empresa aqui reclamada não foi a que negativou os dados da reclamante, mas sim outra, como bem trazido na sentença e, inclusive, devidamente evidenciado na contestação.

Aliás, da simples consulta ao CNPJ da empresa requerida, através do sítio eletrônico
https
://solucoes.receita.fazenda.gov.br/
servicos
/
cnpjreva
/cnpjreva_solicitacao.asp, nota-se que os dados obtidos são diversos daqueles apresentados em relação à pessoa jurídica que inseriu o restritivo sobre os dados da parte reclamante

Portanto, não sendo as partes reclamadas legítimas para figurarem no polo passivo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguiu a ação sem mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023